Tribunal: TCU
Processo: 015.967/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante e Irlanda Cavalcante de Castro, contra o Acórdão 9.285/2020 - 2a Câmara, relatado pela Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual do Serviço Social do Comércio - Departamento Regional no Piauí, do exercício de 2008, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (XXX.380.683-XX) e Irlanda Cavalcante de Castro (XXX.446.413-XX), contra o Acórdão 9285/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora a Min. Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Administração Regional do Sesc no Estado do Piauí e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".